Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado com suporte no art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 649, do Código de Processo Penal, em benefício de VICTOR ULISSES SEGER SILVA, qualificado, que nos autos no. 1000325-61.2022.8.11.0015, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.
Narra o impetrante, que o paciente foi preso em 14 de janeiro de 2021, por suposto tráfico ilícito de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo e atualmente, recolhido no Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem” de Sinop/MT.
Sustenta as teses de: “1) nulidade da prisão em flagrante do paciente por parte dos policias miliares, 2) ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário, 3) fragilidade da prova oral porquanto, consubstanciada na palavra de policias, 4) predicados pessoais que do paciente calcados na primariedade, residência fixa e trabalho lícito, 5) Superlotação carcerária como fator que autoriza a revogação da prisão, 6) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares dispostas no art.319 do CPP”.
Aduz que:“(...)foram apresentados as irregularidades materiais na prisão do paciente, uma vez que conforme imagens trazidas nos autos dão conta de que o flagrante foi irregular, isto porque os policias militares adentraram na residência em período noturno sem qualquer mandado judicial, pulando o muro.[...] Inexiste ainda quaisquer provas afim de afirmar que o paciente estaria fora da residência”. (Sic.)
Argumenta que: “(...)as provas demonstram a ausência de motivos de drástica urgência, uma vez que os registros de imagens realizadas pelos policiais deram-se somente posterior a prisão, sem qualquer registro de comercialização de drogas frente à residência ou ainda do paciente em frente à residência comercializando drogas.”(Sic.)
Ressalta, que: “(...)conforme acima, nota-se que diferentemente da decisão mesmo no caso, se a abordagem de fato ocorresse em frente à residência não poderia ocorrer o ingresso, o que de fato não ocorreu sendo nas imagens tem-se a clara invasão de domicilio.”(Sic.)
Sobreleva, também: “(...) a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação”. (Sic.)
Informa ainda, que que o paciente possui predicados pessoais calcados na primariedade, emprego lícito, residência fixa e filha menor de idade (Id. 114824997, 114824997, 114824998, 114824999)
Requer a concessão da ordem em liminar, inclusive, a fim de que seja revogada a prisão do paciente com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou substituída por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id. 114824992 a 114825951).
É o relatório.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de VICTOR ULISSES SEGER SILVA, contra ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
A priori, quanto a nulidade da prisão em flagrante do paciente sob alegação de que conduzida mediante invasão de domicilio e portanto, ao arrepio das normas constitucionais, registo que a via estreita do writ não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante das versões antagônicas prestadas por parte dos policias que procederam a diligência (inclusive com fotos da ação) frente as declarações do paciente contida nos autos, fator que deve ser dirimido em regular ação penal de conhecimento condenatória.
Para adequada análise da alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário, transcrevo a decisão que converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva: (Id.114824995-fls.17/20)
“[...]TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro de 2022 , às 16:00 horas, nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no Fórum, na Sala de Audiências da 4a Vara Criminal de Sinop, sob a presidência do MM. Juiz de Direito em substituição legal, Walter Tomaz da Costa, onde se encontravam presentes a Promotora de Justiça Roberta Cheregati Sanches e o advogado Adonis Fernando Viegas Marcondes, OAB/MT 21.061, em cumprimento à Resolução no 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça e ao Provimento o 12/2017-CM, foi realizada videoaudiência de custódia de Victor Ulisses Seger Silva. Apresentado perante a autoridade judiciária, foi oportunizada entrevista prévia e reservada com o Advogado. Após isso, o magistrado esclareceu à pessoa detida a natureza e o propósito da audiência de custódia, ressaltando o direito de permanecer em silêncio e que o ato não se destinava à produção de provas para a investigação ou eventual ação penal. Dito isso, passou o juiz a questionar o autuado acerca das circunstâncias de sua prisão e observância de seus direitos fundamentais, notadamente o de consultar-se com advogado ou defensor público e o de comunicar-se com seus familiares, bem como sobre a ocorrência de tortura e maus tratos. Após, foi concedida a palavra ao Ministério Público, o qual, por sua promotora, requereu seja homologado o auto de prisão, sob o fundamento de que está formal e materialmente em ordem; além do que a abordagem do flagranteado ocorreu fora da residência, havendo também justa causa para o ingresso policial em domicílio. Na espécie, considerando a gravidade em concreto da conduta, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar a ordem pública, razão pela qual, requer a conversão da prisão, em preventiva. Por fim, pugna pela realização de perícia no celular apreendido. [Razões gravadas em áudio e vídeo]. Passada palavra ao Advogado, inicialmente, a defesa consigna que o flagrado é primário, possuindo trabalho lícito e filho menor de idade, não havendo qualquer indicativo de que, em liberdade, colocará risco à ordem público. Nessa situação, pugna primeiro, pelo relaxamento da prisão em razão do ingresso ilegal em domicílio; subsidiariamente, pela concessão de liberdade provisória ao autuado. [Razões gravadas em áudio e vídeo]. Encerradas as manifestações das partes, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:
“ I. Conforme já dito, cuida-se de Auto de prisão em flagrante delito distribuído hoje (14.01.2022, sexta-feira), às 15h15min, mediante o qual o DPC Paulo Cesar Brambilla Costa comunicou a prisão em flagrante de Victor Ulisses Seger Silva pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 12 da Lei no 10.826/2003.
Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM no 2022.11701, lavrado em 13.01.2022, uma “equipe do grupo de apoio estava em patrulhamento na região do bairro jardim gramado, rua no JG, local conhecido pela traficância de drogas e frequentemente citado por usuários drogas, como local de venda e armazenamento de entorpecentes, sendo que na presente data visualizou o indivíduo Victor Ulisses Seger Silva vulgo “Victor” em frente a uma residência, aparentemente aguardando algumas pessoas para vender drogas e foi percebido que o indivíduo apresentava volumes em um dos bolsos, desta feita foi procedida abordagem policial e localizado pelo SD PM SOUZA no bolso esquerdo a quantia de duas (02) porções de substância análoga a maconha embaladas e prontas para comercialização, foi dado voz de prisão ao indivíduo e o cientificado sobre seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio, porém o suspeito resolver contribuir com a ação policial e nos relatou que recebeu uma quantia em drogas (aproximadamente 10kg de maconha) e que teria acondicionado dentro de sua residência, que teria comprado de um pessoa do sexo masculino conhecido vulgarmente por ‘sapateiro’ e que teria pago 18 mil reais, a equipe policial ao aproxima-se da residência sentiu um forte odor, característico da maconha, sendo então que diante de fundadas razões foi adentrado a residência e localizado pelo SD PM DE SOUZA em uma cômoda dentro de uma gaveta no quarto do suspeito, sete (07) embalagens com preços já fixados de substância análoga a maconha, um (01) pedaço de sustância análoga a maconha dentro de uma meia, dois (02)invólucros de substância análoga a maconha, uma (01) munição de calibre .28 intacta e dezoito (18) munições de calibre .38 deflagradas e localizado pelo SD PM NUNES em outro quarto da moradia atrás de uma cama, seis (06) tabletes de substância análoga a maconha que estavam dentro de um saco de cor preta, bem como balança de precisão estava na sala e uma máquina de cartão crédito/débito” [sic].
A materialidade dos delitos de tráfico de drogas posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido está consubstanciada no BOPM no 2022.11701, Auto de Apreensão e laudo de constatação de entorpecentes no 500.2.04.2022.000355-01 (9.068,84g de maconha); ratificados pelos depoimentos dos Policiais Militares Rafael de Souza Mato e Alisson Nunes de Oliveira Silva, que efetuaram a prisão do imputado.
Assim, quando ao pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, sob o fundamento de que houve ingresso ilegal na residência do acusado, não merece prosperar.
Referida tese não condiz com a versão apresentada pelos policias responsáveis pela prisão, e nesse contexto, por ora, deve prevalecer a narrativa dos agentes, exatamente porque possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade.
Ocorre que a abordagem do flagrado ocorreu fora da residência, quando este trazia consigo 02 (duas) trouxas de maconha, conforme fotografias acostadas aos autos, sendo que, e tão somente depois da constatação pelos agentes de forte odor de maconha vindo da residência dele, que então resolveram ingressar na residência, havendo, portanto, justa causa para a busca domiciliar.
Por derradeiro, considerando que a prisão em flagrante se efetivou em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais (v.g. comunicação no prazo da Lei , nota de culpa, nota de garantias constitucionais, oitiva das testemunhas, requisição do exame de corpo de delito), estando formal e materialmente em ordem, razão pela qual homologo o auto de prisão para que surta seus efeitos legais.
II. No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, constata-se a coexistência dos requisitos imprescindíveis à conversão da prisão em flagrante do imputado, em prisão preventiva.
A narrativa contida no BOPM, as fotografias, os depoimentos dos policiais e o laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes demonstram, nesta fase preliminar, a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva (fumus comissi delicti).
Com efeito, em que pese a condição de primariedade, conforme consulta aos Sistemas SINIC, SEEU e BNMP (Id. 73672989), essa situação, por si só, não impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, mercê do Enunciado orientativo no 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT[1].
Na espécie, o flagrado se dispôs a comprar e guardar mais de 9kg (nove quilos) de maconha e outros apetrechos comumente utilizados para o comércio ilícito (v.g. balança); circunstância confessada pelo próprio autuado na audiência realizada hoje.
Nessa situação, entendo que está presente um dos fundamentos para conversão da prisão flagrancial em preventiva, a saber: garantia da ordem pública, já que as medidas cautelares diversas não são suficientes nesse momento; além do que colocá-lo em liberdade constituiria verdadeiro estímulo ao câncer do narcotráfico.
Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento no artigo 312, caput e § 2o, do CPP, indefiro o pedido defensivo e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Victor Ulisses Seger Silva em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ. III.
Em tempo, considerando a gravidade em concreto do crime narrados neste APFD, visando colher elementos de convicção com o objetivo de esclarecer a verdade sobre os limites das condutas delituosas e subsidiar a instrução criminal e futuro julgamento, entendo que é o caso de realizar a produção antecipada de provas nos celulares apreendidos.
Assim como a interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados estáticos registrados em aparelhos de telefonia celular móvel é autorizada quando necessária para prova em investigação criminal ou instrução processual penal, especialmente para elucidar crimes graves, como esse narrado neste APFD (tráfico de drogas).
Na espécie, o imputado foi preso quando trazia consigo e guardava mais de 9kg (nove quilos) de maconha, balança de precisão e 18 munições de calibre .38 (deflagradas), circunstâncias que evidencia a necessidade da medida. Nessa situação, nos termos do artigo 156, I, do CPP, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e determino a remessa do aparelho telefônico apreendido à POLITEC, com o propósito de realizar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, perícia técnica nos aparelhos de telefonia móvel (celular) apreendidos [item 9 do Termo de Apreensão] visando a “degravação de dados relacionados aos registros existentes nos referidos aparelhos, tais como: arquivos de texto, imagens, vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens, que tenham relação com o tráfico de entorpecentes (compra, venda, oferta de drogas, etc.)”. Destruam-se as drogas apreendidas, guardando-se amostra para elaboração do laudo pericial definitivo e eventual contraprova (art. 50, § 3o, da Lei no 11.343/2006).
Requisite-se à Direção da Unidade Prisional local providenciar imediatamente o exame de corpo de delito no imputado, remetendo , na sequência, à 4a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop, no prazo de 48h (quarenta e quatro horas). Com a distribuição do Inquérito Policial, traslade-se cópia desta decisão, dos mandados de prisão e respectivas certidões de cumprimento, após arquive-se.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 114824992-fl.03), boletim de ocorrência no.2022.11701 (Id. 114824992-fl.05/07) e fotos que instruem a diligência policial (Id. 114824992-fl.08/25), auto de apreensão (Id. 114824992-fl.26) e laudo de constatação de droga no.500.2.04.2022.000355-01 totalizando 9.068,84g de maconha (Id. 114824994-fls.16/19), que atesta:
“[...]MATERIAIS RECEBIDOS
MATERIAL A:
Tratava -se de 0 4 (quatro) porção(ões) de uma substância vegetal seca, de tonalidade pardo -esverdeada, constituída por folhas, caulículos , inflorescências e sementes que estava acondicionada em embalagem(ns) plástica ( s ) transparente ( s ) em formato de “tablete ” . Massa: O produto descrito apresentou 78,99 g (setenta e oito gramas e noventa e nove centigramas) de massa liquida, aferida em balança OHAUS – Adventure r Pro AV8101P, desta Coordenadoria.
MATERIAL B:
Tratava -se de 0 4 (quatro) porção(ões) de uma substância vegetal seca, de tonalidade pardo -esverdeada, constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes que estava acondicionada em embalagem(ns) plástica ( s ) na cor cinza em formato de “ tijolo ” . Massa: O produto descrito apresentou 829,44 g (oitocentos e vinte e nove grama s e quarenta e quatro centigramas) de massa bruta, aferida em balança OHAUS – Adventure r Pro AV8101P, desta Coordenadoria
MATERIAL C:
Tratava -se de 08 (oito) porção(ões) de uma substância vegetal seca, de tonalidade pardo -esverdeada , constituída por folhas, caulículos , inflorescências e sementes que estava acondicionada em embalagem(ns ) plástica ( s ) na cor parda (fita adesiva ) em formato de “ tijolo ” . Massa: O produto descrito apresentou 5.602,04 g (cinco mil, seiscentos e dois grama s e quatro centigramas) de massa bruta , aferida em balança OHAUS – Adventure r Pro AV8101P, desta Coordenadoria.
MATERIAL D :
Tratava -se de 0 4 (quatro) porção(ões) de uma substância vegetal seca, de tonalidade pardo -esverdeada, constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes que estava acondicionada em embalagem(ns) plástica ( s ) na cor negra em formato de “ tijolo ” . Massa: O produto descrito apresentou 2. 5 58, 3 7 g (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito grama s e trinta e sete centigramas) de massa bruta, aferida em balança OHAUS – Adventurer Pro AV8101P, desta Coordenadoria.
EXAMES
Do material A descrito no item 2, foi(ram ) retirada ( s ) 0 2 pequena ( s ) amostra ( s ) que foi(ram ) submetida ( s ) à reação com Fast Blue Salt B, sendo que este material apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n o 13 de 26/03/2010 e suas atualizações, que regulamentam a portaria n o 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei n o 11.343/06.
[...]
Do material B descrito no item 2, foi(ram) retirada(s) 0 2 pequena(s) amostra(s) que foi(ram) submetida(s) à reação com Fast Blue Salt B, sendo que este material apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC no 13 de 26/03/2010 e suas atualizações, que regulamentam a portaria no 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei n o 11.343/06.
[...]
Do material C descrito no item 2, foi(ram) retirada(s) 0 2 pequena(s) amostra(s) que foi(ram) submetida(s) à reação com Fast Blue Salt B, sendo que este material apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC no 13 de 26/03/2010 e suas atualizações, que regulamentam a portaria no 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei n o 11.343/06.
[...]
Do material D descrito no item 2, foi(ram) retirada(s) 0 2 pequena(s) amostra(s) que foi(ram) submetida(s) à reação com Fast Blue Salt B, sendo que este material apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC no 13 de 26/03/2010 e suas atualizações, que regulamentam a portaria no 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei n o 11.343/06.[...]”
Assim, consta dos autos que foram apreendidas aproximadamente 10kg de maconha dispostas em sete (07) embalagens com preços já fixados de substância análoga a maconha, um (01) pedaço de sustância análoga a maconha dentro de uma meia, dois (02) invólucros de substância análoga a maconha, uma (01) munição de calibre .28 intacta e dezoito (18) munições de calibre .38 deflagradas.
Tem-se ainda, que os indícios de autoria ressoam das declarações prestadas (id. 114824993-fls.01/02, 04/05)
Acerca da alegada fragilidade da prova oral, ante ao fato de que consubstanciada na palavra de policiais, em sede de liminar, não comporta amparo, pois nos termos do Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os predicados pessoais do paciente calcados na primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Consoante o fato da superlotação carcerária como fator que autoriza a revogação da prisão, é circunstâncias que não confere a densidade necessária para a concessão da ordem em liminar pois, a jurisprudência deste Eg. TJMT dispõe:
“[...]A superlotação e degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente. O fato de a paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.(N.U 1010108-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)
No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:
“[...]A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.(N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)
Avançando no tema, quanto a notícia de que: “até a realização da audiência de custódia não tinha ocorrido a realização de exame de corpo de delito no paciente” (Sic.). Por outro lado, constato que a prisão do increpado se deu a 01h16min do dia 14/1/2022 (sexta-feira) e a Autoridade coatora determinou a realização do exame de corpo de delito como se infere do trecho do decisum que transcrevo:
“[...]Requisite-se à Direção da Unidade Prisional local providenciar imediatamente o exame de corpo de delito no imputado, remetendo, na sequência, à 4a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop, no prazo de 48h (quarenta e quatro horas).”
Neste diapasão, foram determinadas diligências que, motivo pelo qual, no momento, não comporta amparo.
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, encerrado o plantão judicial, redistribua-se o feito na forma regimental ao Relator natural.